Tribunal: TJPA
Processo: 0804003-90.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804003-90.2026.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANE DA MOTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e art. 241-D do ECA, com alegação de constrangimento ilegal decorrente de supostos vícios na dosimetria da pena, reconhecimento indevido de concurso de crimes, ausência de atenuante, ocorrência de
bis in idem
e desproporcionalidade na fixação da reprimenda, visando ao redimensionamento da pena e reflexos no regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscussão da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante apta a justificar o conhecimento excepcional do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas, sendo inadequado para revisar a dosimetria da pena.

4.

A impetração não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da ação constitucional.

5.

As alegações defensivas demandam reavaliação do conjunto fático-probatório e dos critérios de individualização da pena, o que é incompatível com a via estreita do H
abeas Corpus
.

6.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão condenatória ou no acórdão que a manteve, os quais apresentam fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Writ
não
conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso ou revisão criminal para rediscutir dosimetria da pena. 2. O reexame de matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. 3. A ausência de ilegalidade flagrante impede o conhecimento do
writ
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 217-A; ECA, art. 241-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915.299/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.04.2024; TJPA, HC nº 0810762-75.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do
Habeas Corpus
por ser sucedâneo e recurso próprio, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Geovane da Mota Ferreira, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, na Ação Penal n° 0801273-26.2021.8.14.0051, em que foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e art. 241-D da Lei 8.069/90 (crime de aliciamento).

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de supostas irregularidades na sentença condenatória e no acórdão que a manteve.

Alega que teria havido indevida autonomia do delito previsto no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual, em seu entendimento, deveria ter sido absorvido pelo crime de estupro de vulnerável.

Assevera omissão na aplicação de atenuante da confissão espontânea, presença de
bis in idem
na fixação da pena-base, ilegalidade na adoção da fração máxima de 2/3 no crime continuado sem lastro numérico mínimo (Tema 1.202/STJ) e desproporcionalidade da agravante da reincidência, aplicada com fundamento em condenação pretérita por delito de menor gravidade.

Defende que, diante de tais vícios, a pena deveria ser redimensionada em patamar mais adequado às circunstâncias do caso, com posterior reavaliação da fixação do regime prisional ou, ainda, assegurado o direito à progressão com base no cálculo correto da reprimenda.

Relata, por fim, que tais vícios elevam a pena para patamar incompatível com a proporcionalidade, repercutindo diretamente na liberdade do paciente.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de suspender o excesso de execução e determinar a imediata readequação provisória da reprimenda do paciente. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida (ID 34379657).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34594753).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34966995).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração
não comporta conhecimento
, ante a inadequação da via eleita.

Cinge-se o impetrante à alegação de constrangimento ilegal decorrente de supostas irregularidades na sentença condenatória e no acórdão que a manteve, notadamente quanto à indevida autonomia do delito previsto no art. 241-D do ECA, que, segundo sustenta, deveria ser absorvido pelo crime de estupro de vulnerável. Aponta, ainda, omissão na aplicação da atenuante da confissão espontânea, ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base, ilegalidade na adoção da fração máxima de 2/3 no reconhecimento do crime continuado sem lastro mínimo (Tema 1.202/STJ) e desproporcionalidade na incidência da agravante da reincidência.

Defende, assim, o redimensionamento da pena, com reflexos no regime prisional e no cálculo para progressão.

De início, impõe-se destacar que o
Habeas Corpus
, previsto no art. 5º, LXVIII da CF, constitui ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, quando evidenciada situação de ilegalidade ou abuso de poder. Sua natureza célere e o procedimento simplificado visam assegurar resposta jurisdicional imediata diante de ameaça ou restrição indevida a esse direito fundamental.

Em razão de sua finalidade e limites cognitivos, a via estreita do
Habeas Corpus
não admite exame aprofundado do acervo probatório nem a revisão ampla dos critérios adotados na dosimetria da pena.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores afasta sua utilização para matérias que demandem dilação probatória ou reavaliação de fatos e provas, como ocorre, em regra, nas insurgências relativas à fixação da reprimenda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO
LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA
. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 915299 MG 2024/0182660-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024). (grifos)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso cabível ou de revisão criminal, circunstância que obsta o conhecimento da impetração, ressalvadas hipóteses excepcionais em que evidenciada flagrante ilegalidade apta a ensejar constrangimento ilegal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - 17,9KG DE MACONHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. [...] 9. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no HC: 895777 PR 2024/0072864-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024). (grifos)

Esta E. Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA: INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Não merece ser conhecida a presente ação mandamental, vez que manejada como sucedâneo de revisão criminal, pois se insurge contra decisão judicial transitada em julgado, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Precedente do STF e dessa Corte de Justiça.

2.
Ademais, uma vez não constatada nenhuma teratologia ou manifesta ilegalidade, não cabe a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

ORDEM NÃO CONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0810762-75.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 11.09.2023). (grifos)

Tal orientação revela-se de acentuada relevância, porquanto destinada a resguardar a efetividade e a finalidade precípua da ação constitucional, consistente na tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, assegurando, ainda, a imprescindível celeridade na prestação jurisdicional.

No caso concreto, se trata de crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo qual o paciente foi condenado em razão da prática reiterada de atos libidinosos e conjunção carnal contra vítima menor de 14 anos. Consta dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 08.10.2021, tendo sido integralmente mantida por este tribunal, com subsequente trânsito em julgado, encontrando-se o paciente atualmente custodiado em unidade prisional.

O impetrante questiona o concurso material entre o art. 217-A do Código Penal e o art. 241-D do ECA e a individualização imposta ao paciente.

As teses deduzidas pelo impetrante não se mostram compatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, conforme consignado, e, mesmo sob juízo de cognição sumária, não se identifica ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem, porquanto a condenação decorreu de decisão fundamentada, proferida após regular instrução probatória, na qual foram analisadas e expressamente enfrentadas as teses defensivas, inclusive quanto ao concurso de crimes e à dosimetria da pena, tendo o acórdão confirmatório mantido, de forma integral, os fundamentos adotados pelo Juízo, com motivação idônea e coerente, o que afasta, de plano, a alegação de constrangimento ilegal verificável nesta via excepcional.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus
por configurar sucedâneo de recurso próprio, não se vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026